Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-46.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. IDADE SUPERIOR A 24 ANOS. PRORROGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DATA DA CONCLUSÃO DO CURSO. VIABILIDADE EM CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em definir se pode haver a prorrogação da obrigação alimentar em favor de filho que já completou 25 (vinte e cinco) anos mas ainda não concluiu o curso de engenharia aeroespacial.
2. A maioridade não consubstancia, isoladamente, causa suficiente para afastar a obrigação de prestar alimentos (enunciado no 358 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça) pelo genitor. 2.1. A obrigação antes fundamentada no poder familiar (art. 1634 do Código Civil), com o advento da maioridade do(a) filho(a) passa a decorrer do vínculo de parentesco, de modo que "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (art. 1694, § 1o, do Código Civil).
3. Diante da ocorrência da maioridade do filho matriculado em curso superior, a jurisprudência abalizada do tribunais pátrios assentou o entendimento, regra geral, no sentido de que a obrigação alimentícia deve perdurar até que o alimentando complete 24 (vinte e quatro) anos, caso não sobrevenha primeiro a conclusão do curso superior, momento a partir do qual está apto a inserir-se no mercado de trabalho (ApC 07073063420198070004, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 30/7/2021). 3.1. Em situações peculiares como a presente, no entanto, há também o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça, amparado em sólida fundamentação doutrinária, sobre a possibilidade da prestação da obrigação pelos semestres necessários, efetivamente, para a conclusão do curso (Acórdão 1424347, ApC 07155873320208070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022).
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.